Tribunal: TJSP
Processo: 2082586-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário – Retiradas mensais do monte mor – Possibilidade – Ausência de fundamentação apta a justificar a negativa - Herdeira desempregada e sem fonte renda – Espólio que possui capacidade financeira para tanto – Retirada proporcionalmente de pequena monta que não irá tumultuar o andamento processual – Orçamento apresentado, contudo, inverossímil – Retiradas que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário – Retiradas mensais do monte mor – Possibilidade – Ausência de fundamentação apta a justificar a negativa - Herdeira desempregada e sem fonte renda – Espólio que possui capacidade financeira para tanto – Retirada proporcionalmente de pequena monta que não irá tumultuar o andamento processual – Orçamento apresentado, contudo, inverossímil – Retiradas que devem atualizadas monetariamente para posterior compensação - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para autorizar a retirada mensal por parte da Agravante dos valores equivalentes a 1/3 (hum terço) dos valores referentes aos alugueis do Imóvel em voga.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2082586-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Caçapava, em que é agravante KALEENNA
PROVASI SIMONI, são agravados SHANNA PICCININI SIMONI (INVENTARIANTE),
FREDERICO PICCININI SIMONI e JOSÉ OLYMPIO SIMONI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente) e HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082586-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 12.882
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2082586-65.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: KALEENNA PROVASI SIMONI
AGRAVADOS: SHANNA PICCININI SIMONI E OUTRO
COMARCA: CAÇAPAVA
JUIZ “A QUO”: RODRIGO VALÉRIO SBRUZZI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário Retiradas mensais
do monte mor Possibilidade Ausência de fundamentação apta a
justificar a negativa - Herdeira desempregada e sem fonte renda
Espólio que possui capacidade financeira para tanto Retirada
proporcionalmente de pequena monta que não irá tumultuar o
andamento processual
Orçamento apresentado, contudo,
inverossímil Retiradas que devem atualizadas monetariamente
para posterior compensação - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO para autorizar a retirada mensal por parte da Agravante
dos valores equivalentes a 1/3 (hum terço) dos valores referentes
aos alugueis do Imóvel em voga.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de fl. 13,
que nos Autos Principais da “Ação de Inventário”, indefeririu o pedido de recebimento de
fração dos frutos do espólio em favor da Agravante referente ao aluguel de um dos seus
Imóveis, sob a fundamentação de que tal tumultuaria a celeridade do trâmite processual,
tendo em vista a iminente conclusão do Feito.
Inconformada, insurge-se a herdeira, alegando, em síntese, que os herdeiros
vinham realizando continuamente a retirada de valores referentes aos frutos do espólio, os
quais, teriam cessados abruptamente por decisão arbitrária da Herdeira Inventariante, o que
teria causado grave dano à Recorrente, tendo em vista que depende de tais valores para a
sua subsistência e de seu filho. Aponta que a conclusão da Ação se encontra distante,
especialmente diante da discordância dos herdeiros a respeito da partilha dos bens. Por fim,
requer a reforma da r. Decisão hostilizada, com o deferimento de seu pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082586-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Agravo processado sem a concessão da tutela recursal (fl. 457) e com
apresentação de Contraminuta (fls. 460/468).
É o Relatório.
Trata-se de da “Ação de Inventário”, na qual, a Herdeira, ora Agravante,
pugnou pelo recebimento direto e exclusivo dos alugueis referente a um dos Imóveis que
compõe o monte mor, sob pena de prejudicar de forma crítica a sua subsitência e de seu
filho.
Respeitado profundamente as Razões de decidir exaradas e o entendimento
exposto, “data máxima vênia”, deve ser dado parcial provimento ao Recurso interposto.
E tal se dá, pois, em que pese não haver responsabilidade do espólio em prover
a subsistência da Agravante, a Inventariante, em suas contrarrazões, também não trouxe
elementos suficientes a justificar a negativa imposta.
Em verdade, se por um lado não se apresentou fundamentos aptos a impedir
eventual levantamentos pela Recorrente em necessidade, esta também omitiu informações
imprescindíveis para a adequada análise da celeuma.
Inicialmente, observa-se que o encerramento da conta conjunta e o recebimento
doravante dos frutos do espólio em conta individual, bem como, a cessação dos saques, não
se deu de forma injustificada com quer fazer crer a Recorrente, e sim, em razão da própria
indisciplina e prática de atos prejudiciais ao espólio por aquela, fatos que não podem ser
ignorados.
Na mesma senda, não se pode olvidar que a responsabilidade pela subsistência
de seu filho não pode ser relegada ao espólio, cabendo este à Recorrente, buscando,
igualmente, o auxílio do genitor do mesmo no pagamento das despesas que aponta em seu
recurso, sendo inverossímil, portanto, o orçamento que apresenta em suas razões recursais.
De mais a mais, difícil crer que, para a sua subsistência digna, a Agravante
necessite de valor mensal equivalente a R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), ou a
totalidade do valor do aluguel do Imóvel em voga, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil
reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082586-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
De outra banda, conforme se extrai dos Autos originais, e das próprias
alegações da Inventariante, a Agravante se encontra desempregada, sem recebimento de
renda alguma, o que, por si só, já gera a presunção de que passa por necessidades e não
pode arcar com os custos ordinários de sua manutenção digna.
Não obstante, verifica-se que o espólio possui forças suficientes para
proporcionar o levantamento de valores razoaveis por parte da Herdeira, bastando citar, por
exemplo, o aluguel dos dois Imóveis contíguos elencados neste Feito, os quais, mesmo
sendo apenas fração do total dos bens deixados, totalizam rendimentos mensais de R$
29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais) ao monte mor.
Tal é igualmente corroborado com a análise do valor total do imposto de renda
devido pelo espólio em um único exercício, no valor de R$ 112.000,00 (cento e doze mil
reais), o que evidencia a proporção da renda que gera.
No mesmo sentido, não se vislumbra como que a retirada mensal em valores
constantes, proporcionalmente baixos em relação à totalidade de bens, com posterior
compensação, poderia tumultuar o andamento do Feito.
Ademais, em que pese eventual sucesso financeiro do ex-cônjuge da
Agravante, tal não possui relevância no deslinde do Feito, dado que não há mais a vigência
do regime de bens e dos deveres de mutua assistência entre estes, bem como, a manutenção
dos filhos em comum é obrigação de ambos os genitores.
Ou seja, sopesando os argumentos de ambas as Partes, verifica-se que nada
impede que a Agravante receba valores proporcionais referentes ao aluguel do Imóvel por
ela elencado, mediante posterior compensação junto ao monte mor, devidamente
atualizada.
Assim, do quanto exposto, “data máxima vênia”, de rigor a reforma da r.
Decisão, para se deferir a retirada mensal por parte da Agravante dos valores equivalentes a
1/3 (hum terço) dos valores referentes aos alugueis do Imóvel situado no logradouro:
“Praça da bandeira, 53, Centro, Caçapava/SP”, mediante posterior compensação atualizada
a partir da data de cada retirada junto ao monte-mor.
Quanto à eventual possibilidade de retirada de valores pelos demais herdeiros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082586-65.2020.8.26.0000 -Voto no
5
observa-se que tal não fora objeto de apreciação da r. Decisão agravada, razão pela qual tal
pedido deve ser inicialmente formalizado perante o MM. Juiz de Primeiro Grau, sob pena
de insuperável supressão de Instância.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
interposto, para se deferir a retirada mensal por parte da Agravante dos valores
equivalentes a 1/3 (hum terço) dos valores referentes aos alugueis do Imóvel situado no
logradouro: “Praça da bandeira, 53, Centro, Caçapava/SP”, mediante posterior
compensação atualizada a partir da data de cada retirada junto ao monte-mor.
PENNA MACHADO
Relatora